Tribunal: TJSP
Processo: 0012657-95.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar por insuficiência probatória ou mediante reconhecimento da atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, desclassificação para falta de natureza média - Improcedência – Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente fundamentada a decisão - Infração de natureza grave bem

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar por insuficiência probatória ou mediante reconhecimento da atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, desclassificação para falta de natureza média - Improcedência – Demonstrada a tipicidade da conduta, bem como suficientemente fundamentada a decisão - Infração de natureza grave bem caracterizada – Afastamento ou redução da perda dos dias remidos - Descabimento - Perda de 1/3 dos dias remidos está prevista no art. 127 da LEP, tendo sido respeitados os parâmetros legais, devendo ser mantida ante a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas em que ela foi praticada – Agravo improvido.